Tribunal: STF
Processo: ARE 1359844
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. TETOS LIMITADORES. REVISÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003.



    1. Verificada a existência de omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.



    2. Não incide a decadência, prevista no artigo 103 da Lei nº 8.213/1991, quando o pedido de revisão diz respeito aos critérios de reajuste da renda mensal - utilização do excedente ao teto do salário-de-benefício por ocasião de alteração do teto máximo do salário-de-contribuição.”



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 201, § 1º, da Constituição Federal. 



    Defende, em síntese, que “incide prazo decadencial sobre o direito de revisão o ato administrativo de concessão do benefício previdenciário, ainda que este tenha ocorrido ANTES da vigência da Medida Provisória n. 1.523/97, ainda que a revisão diga respeito a questões não resolvidas naquele ato”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão alusiva às hipóteses abarcadas pelo prazo decadencial de que trata o artigo 103 da Lei nº 8.213/91. O acórdão do Pleno está assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (ARE nº 1.172.622/RJ-RG, Relator o Ministro Presidente, DJe de 15/4/19 - grifo nosso).



    Aplicando essa orientação, destaca-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELA NORMA DO ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 1.172.622. TEMA 1.023. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.187.580/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/4/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente